Tribunal: TJMT
Processo: 1025499-83.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-27
Data de publicação: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025499-83.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Imissão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (ADVOGADO), FLAVIO BORGES - CPF: 035.579.126-98 (AGRAVANTE), DIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 932.614.891-20 (AGRAVANTE), FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES - CPF: 222.067.268-90 (AGRAVANTE), ANTONIO CANDIDO PINTO - CPF: 178.836.281-00 (AGRAVADO), NANCI GONCALVES PINTO - CPF: 432.857.161-34 (AGRAVADO), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO QUE DECRETOU A IMPENHORABILIDADE DE VALOR BLOQUEADO EM CONTA BANCÁRIA - PENHORA DE SALÁRIO - MITIGAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE – POSICIONAMENTO DO STJ – PERCENTUAL QUE PRESERVA A DIGNIDADE DO EXECUTADO – DECISÃO REFORMADA – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda não foi encontrado valor suficiente para cobrir a dívida por meio da penhora online, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência do executado e a
de sua família, nos exatos termos do entendimento da Corte Superior.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES, DIANA APARECIDA DA SILVA NASCIMENTO e FLAVIO BORGES, contra decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, no Cumprimento de Sentença n. 0003945-64.2015.8.11.0041, movida em desfavor de ANTONIO CANDIDO PINTO e NANCI GONCALVES PINTO, que, por entender se tratar de verba salarial, decretou a impenhorabilidade do valor de R$ 11.227,81, decorrente de bloqueio judicial no montante de R$ 13.104,59, realizado na conta do executado Antônio Candido Pinto.

Em suas razões, sustenta que a impugnação foi completamente intempestiva, conforme determina o artigo 854, parágrafo 2 e 3 do CPC.

Alega que o crédito pleiteado também tem caráter alimentar por se tratar de honorários advocatícios ante a incidência da Lei no. 8.906/94, artigo 22, § 4.

Assevera que os Agravados sempre tiveram uma condição financeira favorável, não sendo carente ou pessoa de pouco recurso, pois, seus rendimentos mensais elevados dos Agravados somados ultrapassam a importância de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), possuindo, inclusive, 08 (oito) imóveis.

Aduz que não há distinção entre honorários sucumbenciais e salário, sendo de rigor a reserva do percentual de 30% (trinta por cento) do valor devido.

Assim, requer a aplicação do efeito suspensivo ao presente agravo a fim de suspender o pedido de levantamento dos valores bloqueados nos autos e, no mérito, pugna seja dado provimento ao agravo para que se reconheça a possibilidade de penhora dos valores bloqueados ou por ausência de enquadramento legal e pela necessidade de reservar o percentual de 30% (trinta por cento) do valor devido, por se tratar de crédito autônomo e de natureza alimentar, com a constrição dos valores em folha de pagamento dos executados/agravados, respeitando o percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, até atingir o montante da execução referente aos honorários sucumbenciais..

O pedido de tutela recursal foi deferido (ID 190105198).

Sem contraminuta da parte agravada (ID 195798156).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUES em face de ANTONIO CANDIDO PINTO e NANCI GONCALVES PINTO, objetivando o pagamento dos honorários sucumbenciais fixados na Ação Ordinária de Imissão de Posse no. 000394564.2015.811.0041, em que os Executados, em razão da extinção do feito sem julgamento do mérito, foram condenados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa (R$ 68.218,00).

Afirma que os Executados são devedores da importância, atualizada até 01/10/2022, de R$ 10.970,41 (dez mil, novecentos e setenta reais e quarenta e um centavos), referente aos valores atualizados arbitrados na r. sentença, relacionado aos honorários sucumbenciais fixados, mais a importância de R$ 321,36 (trezentos e vinte e um reais e trinta e seis centavos), relacionado as custas cartorárias para expedição das certidões de imóveis inclusas.

Recebido o cumprimento e determinada a intimação dos executados para pagamento, estes se quedaram inertes.

O Exequente atualizou o débito, com a inclusão da multa prevista no artigo 523, §1o do CPC e honorários advocatícios nesta fase de cumprimento de sentença, perfazendo um total de R$ 13.104,59 (treze mil, cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos). Assim, requereu a realização da penhora on-line SISBAJUD em saldos bancários dos executados.

Deferida a penhora online, foi bloqueada a quantia de R$ 13.104,59 (treze mil, cento e quatro reais e cinquenta e nove centavos).

O executado ANTÔNIO CÂNDIDO PINTO manifestou nos autos alegando que a penhora se deu em seu benefício de aposentadoria, cujos valores estavam depositados na sua conta bancária mantida junto ao Banco do Brasil, portanto, impenhorável.

O Magistrado singular entendeu que é impenhorável apenas a quantia de R$ 11.227,81 (onze mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e um centavos) e determinou a expedição de alvará para o levantamento da referida quantia em favor do executado, o que deu azo à interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo Exequente.

Pois bem.

No caso dos autos, observa-se que, realizado o bloqueio online (ID 117926796origem), os executados foram intimados em 27/06/2023 para apresentar impugnação, nos termos do art. 854, § 3o, do CPC, conforme ID 121449006-origem. Todavia, não apresentaram qualquer manifestação nos autos, conforme certidão de decurso de prazo em 04/07/2023.

Note-se que, apenas em 05/07/2023 o executado formulou pedido de desbloqueio (ID 122431246-origem), arguindo a impenhorabilidade dos valores mantidos em conta onde recebe benefício-aposentadoria, nos termos do art. 833, IV, do CPC.

Na espécie, já havia transcorrido o prazo para a impugnação à penhora, estando, portanto, preclusa a discussão sobre a indisponibilidade de ativos financeiros arguida pelo agravante.

Com efeito, a jurisprudência entende que as hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC estão sujeitos à preclusão, exceto a impenhorabilidade do bem de família:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. IMPENHORABILIDADE. ALEGAÇÃO. TARDIA. PRECLUSÃO. AFASTAMENTO. RECURSO CIVIL. ALEGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIC A. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a impenhorabilidade prevista no art. 649 do CPC/1973, com exceção do bem de família, deve ser arguida pelo devedor na primeira oportunidade, sob pena de preclusão. Precedentes. 3. Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ, REsp 1220410/SP , 4a Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Dje 30.06.15)"

“AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU INTEMPESTIVA A IMPUGNAÇÃO À PENHORA E O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO INTELIGÊNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 854, § 3o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL INTEMPESTIVIDADE BEM DECRETADA PRETENSÃO À COMPENSAÇÃO DE VALORES PAGOS COM BENFEITORIAS E IPTU - IMPOSSIBILIDADE IMPUGNAÇÃO NÃO APRESENTADA NO MOMENTO OPORTUNO AUSÊNCIA, ADEMAIS, DE DÍVIDA LÍQUIDA, CERTA E EXIGÍVEL - DECISÃO MANTIDA. (Agravo de Instrumento no 219812698.2019.8.26.0000 , Relator ERICKSON GAVAZZA MARQUES, J. 09/12/2019).

Em outro aspecto, não se desconhece o disposto no art. 833, IV, do CPC, no sentido de que a remuneração do devedor é impenhorável, exceto para pagamento de prestação alimentícia e relativamente às importâncias excedentes a cinquenta salários mínimos mensais, égide do § 2o do referido artigo, hipóteses distintas da dos autos.

Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido, em casos excepcionais, a constrição de percentual do salário para satisfação de dívida que não se enquadre nas exceções acima elencadas, desde que não haja prejuízo ao sustento do executado.

Em caso semelhante ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou sobre o tema:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV.

DÍVIDA NÃO ALIMENTAR.

CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o.

EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS.

BOA-FÉ.

MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral

da

impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode

ser

excepcionada

quando

for

preservado

percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” (STJ, EREsp 1582475 / MG - EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL - 2016/0041683-1 - Relator(a) - Ministro BENEDITO GONÇALVES (1142) - Órgão Julgador - CE - CORTE ESPECIAL - Data do Julgamento: 03/10/2018 - DJe 16/10/2018)

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO - PENHORA DE SALÁRIO DA CO-DEVEDORA – FLEXIBILIZAÇÃO DO ART. 833, IV DO CPC – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE ATÉ 30% SOBRE OS PROVENTOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O STJ também possui entendimento no sentido de que em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais previstas no art. 833, X, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que a Agravante figura como avalista, motivo pelo qual se o valor encontrado na sua conta, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado para amortização do débito e pode ser penhorado, limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da executada.” (TJ-MT, RAI no 1005511-52.2018.8.11.0000 - Clarice Claudino Da Silva, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 22/08/2018, Publicado no DJE 29/08/2018)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EXISTENTES EM CONTA SALÁRIO DO EXECUTADO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – ALEGADA IMPENHORABILIDADE (ART. 833, IV, DO CPC/15) – POSSIBILIDADE DESDE QUE LIMITADOS A 30% DA VERBA REMUNERATÓRIA DO DEVEDOR – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A tese de impenhorabilidade contida no Art. 833, IV, do CPC/15, não pode ser utilizada como justificativa para o devedor se esquivar de quitar sua obrigação.” (TJ-MT, RAI no

1005632-17.2017.8.11.0000 - Maria Helena Gargaglione Póvoas, Segunda Câmara De Direito Privado, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 12/03/2018)

A situação excepcional de que trata a jurisprudência está delineada, eis que o Agravante figura como executado, bem ainda foi intimado para efetuar o pagamento do débito e quedou-se inerte, motivo pelo qual, mesmo sendo verba de natureza salarial, é o único numerário encontrado via Sisbajud para amortização do débito e pode ser penhorado, podendo ser limitada a constrição em 30% (tinta por cento) para preservar a subsistência da parte executada.

Com tais considerações, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a impenhorabilidade e permitir a penhora de 30% (trinta por cento) do valor bloqueado, bem como a constrição dos valores em folha de pagamento dos executados/agravados, respeitando o percentual de 30% (trinta por cento) de seus rendimentos, até atingir o montante da execução referente aos honorários sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2024